Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O presente caso trata de atraso de voo doméstico (Salvador – Brasília) em razão de necessidade de manutenção na aeronave, que submeteu a recorrente a atraso substancial de 17 horas.
1.1. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00. Alega que o retorno a Brasília em 3/2/2025 tinha por finalidade acompanhar familiar em cirurgia naquela mesma data; que o voo foi cancelado quando os passageiros se encontravam embarcados, gerando longas filas no aeroporto; que, em razão de seu histórico médico, sofreu dores intensas na coluna ao permanecer em pé durante período longo; que a recorrida ofertou assistência material horas após o cancelamento e que foi reacomodada em voo na madrugada do dia seguinte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso aéreo.
III. Razões de decidir
3. O cancelamento do voo em virtude de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos. Precedente: Acórdão 1922310.
4. Dano moral. Apesar de prestar assistência material e reacomodar a passageira em outro voo, o embarque ocorreu somente na madrugada do dia seguinte, levando à perda de compromisso, além de submeter a recorrente a espera exaustiva; assim, da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos, desconforto, além da chegada ao destino com o atraso substancial de 17 horas, situações essas que geram aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.
5. Quantum fixado. Em observância ao critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), a indenização deverá ser fixada em R$ 3.000,00. Precedentes: Acórdãos 1922310, 1959731 e 2005735.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizado pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescida de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1922310, RI 0704171-87.2024.8.07.0020, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/9/2024; TJDFT, Acórdão 1959731, 0727261-39.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025; TJDFT, Acórdão 2005735, RI 0700211-89.2025.8.07.0020, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 2/6/2025.